Tribunal: TCU
Processo: 032.443/2023-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos repassados pela União em 2018.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em desfavor do espólio de José Raimundo de Sousa Santos, por não comprovar a regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, ao Município de Santa Tereza do Tocantins/TO no exercício de 2018, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, as contas de José Raimundo de Sousa Santos, condenando seu espólio ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, para que se comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 3/1/2018 2.640,30 9/1/2018 60,00 9/1/2018 60,00 9/1/2018 60,00 9/1/2018 60,00 9/1/2018 9,40 9/1/2018 9,40 9/1/2018 9,40 9/1/2018 9,40 10/1/2018 2.981,99 11/1/2018 2.524,89 11/1/2018 9,40 19/1/2018 2.917,22 1/2/2018 2.129,90 9/2/2018 2.986,03 9/2/2018 9,70 15/2/2018 2.027,43 16/2/2018 2.640,30 19/2/2018 2.178,40 19/2/2018 9,70 20/2/2018 2.085,47 1/3/2018 1.020,17 2/3/2018 2.640,30 5/3/2018 2.290,00 9/3/2018 1.988,72 9/3/2018 437,17 13/3/2018 2.063,30 20/3/2018 2.661,49 20/3/2018 9,70 21/3/2018 2.901,46 23/3/2018 2.898,87 23/3/2018 9,70 26/3/2018 414,80 26/3/2018 9,70 27/3/2018 120,00 27/3/2018 9,70 28/3/2018 120,00 28/3/2018 60,00 28/3/2018 9,70 28/3/2018 9,70 3/4/2018 2.617,99 5/4/2018 1.065,00 10/4/2018 2.640,30 11/4/2018 1.501,29 11/4/2018 120,00 11/4/2018 112,50 11/4/2018 9,70 11/4/2018 9,70 12/4/2018 1.896,70 13/4/2018 1.355,00 17/4/2018 2.645,62 17/4/2018 9,70 18/4/2018 1.697,60 18/4/2018 9,70 3/5/2018 2.803,94 3/5/2018 9,70 7/5/2018 619,32 7/5/2018 9,70 9/5/2018 3.000,00 10/5/2018 1.500,00 11/5/2018 1.980,00 7/6/2018 108,62 12/6/2018 2.635,60 13/6/2018 2.151,70 26/6/2018 1.359,00 9/7/2018 1.369,65 10/7/2018 1.750,00 6/8/2018 2.003,10 6/8/2018 880,00 6/8/2018 10,15 6/8/2018 10,15 7/8/2018 2.295,69 8/8/2018 2.215,70 9/8/2018 1.894,50 10/8/2018 2.640,30 10/8/2018 2.740,00 10/8/2018 10,15 21/8/2018 749,25 22/8/2018 6.250,00 22/8/2018 10,15 24/8/2018 2.142,00 24/8/2018 10,15 13/9/2018 60,00 13/9/2018 71,30 13/9/2018 111,23 14/9/2018 719,10 14/9/2018 889,98 18/9/2018 60,00 18/9/2018 60,00 18/9/2018 60,00 18/9/2018 10,15 18/9/2018 10,15 21/9/2018 1.683,96 21/9/2018 246,39 24/9/2018 1.663,50 25/9/2018 1.663,50 26/9/2018 1.500,23 1/10/2018 1.372,96 1/10/2018 218,32 1/10/2018 1.346,60 3/10/2018 2.640,30 11/10/2018 2.790,00 17/10/2018 88,08 17/10/2018 325,80 17/10/2018 111,50 26/10/2018 760,00 29/10/2018 2.956,14 30/10/2018 342,15 30/10/2018 169,50 30/10/2018 254,30 7/11/2018 900,00 7/11/2018 10,15 8/11/2018 2.640,30 8/11/2018 120,00 8/11/2018 10,15 9/11/2018 119,54 9/11/2018 104,82 9/11/2018 325,80 12/11/2018 863,85 19/11/2018 2.807,88 20/11/2018 872,92 22/11/2018 2.234,79 23/11/2018 2.082,93 26/11/2018 2.018,38 28/11/2018 175,02 28/11/2018 243,33 30/11/2018 1.595,86 6/12/2018 2.640,30 7/12/2018 2.876,00 10/12/2018 900,00 10/12/2018 10,15 11/12/2018 2.042,00 11/12/2018 852,03 12/12/2018 3.000,00 13/12/2018 2.010,00 14/12/2018 412,00 14/12/2018 10,15 20/12/2018 857,73 21/12/2018 2.294,25 21/12/2018 10,15 26/12/2018 781,40 26/12/2018 10,15 9.2. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.3. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §1o, do RITCU, o parcelamento da dívida em até 36 prestações, incidindo sobre cada uma delas, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da anterior, o das demais, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando para o fato de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.4. informar o teor desta deliberação à Procuradoria da República em Tocantins, ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e a Elizângela Silva Santos (representante do espólio de José Raimundo de Sousa Santos).